Tribunal: TCU
Processo: 030.075/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados pela União por meio de convênio firmado entre o Ministério da Cultura e o Movimento de Orientação à Criança e ao Adolescente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Executiva do Ministério da Cultura em desfavor de Moca - Movimento de Orientação à Criança e ao Adolescente (73.386.070/0001-01) e de seu dirigente Vagner Damião Alves Machado (XXX.095.308-XX), em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados pela União por meio do Convênio 726211; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. reconhecer a incidência da prescrição nos termos do art. 2o da Resolução-TCU 344/2022; 9.2. arquivar os presentes autos com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 344/2022; 9.3. notificar o Ministério da Cultura e os responsáveis acerca desta decisão.